Tribunal: STF
Processo: ARE 1445668
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    “Agravo de Instrumento Processual Civil. Preliminar de não conhecimento afastada. Aplicação da Lei n. 11.960/09 Inadmissibilidade quer por força do tempo da propositura da ação (tempus regit actum),quer em razão da declaração de inconstitucionalidade do preceito. O artigo 33 da ADCTCF possibilitou ao Estado (sentido amplo) a liquidação dos precatórios pendentes, da promulgação da última Carta Política, em oito anos,mediante parcelas anuais, iguais e sucessivas, não incidindo juros no período, mas tão somente correção monetária de valor, salvo nova caracterização da mora solvendi. Diferentemente, o artigo 78 da ADCT, acrescido pela EC30/2.000, não consolidou a dívida, ao revés, determinou o seu pagamento pelo valor real, acrescido dos juros legais, de maneira que não há falar em ausência de juros compensatórios, pois estes integram a indenização e não são juros, sendo juros legais aqueles do art. 1.062 do CC ou do art. 161, §1º, do CTN, dependendo da natureza jurídica da dívida, consoante assinado no título judicial. Tendo a sentença, transitada em julgado, fixado juros moratórios e compensatórios, a incidência do regramento do artigo 78 do ADCT não a modifica, até porque a única virtude da inovação é o respeito mínimo do título judicial. O art. 78 do ADCT teve sua eficácia suspensa pelo STF, de tal sorte que não há falar em subsunção à norma vinculante da Súmula n. 17, por não se tratar de moratória constitucional. Dá-se provimento ao recurso interposto.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §5º, da Constituição da República, ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, e ao julgamento do RE 590.751-RG, referente ao Tema 132 da repercussão geral. .



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 8): 



    “Assim, fixou-se qual a única interpretação possível do artigo 78, do ADCT/CF, pelo período em que esteve vigente (considerando que, doravante, tem-se a inconstitucionalidade da norma). 



    Portanto, mesmo existindo decisão pela inconstitucionalidade da norma, prevalece o decido no RE 590.751, com a exclusão dos juros durante o parcelamento. 



    Entretanto, no presente caso, os cálculos das parcelas do precatório incluíram juros em continuação por todo o período da moratória. 



    E, no julgamento do recurso em questão, o TJSP deixou de excluir os juros durante o parcelamento. 



    A decisão do Tribunal Paulista ora recorrida, então, merece reforma, pois no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso! ”



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve em parte a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no REsp n.º 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Consectários legais. Juros compensatórios e moratórios que devem incidir sobre o a diferença entre o valor depositado em juízo (oferta inicial e depósito complementar) e o montante fixado na sentença, nos termos do art. 15-A e 15-B do Decreto-Lei 3.365/41. Fixação dos juros compensatórios, que incidem a partir da imissão na posse, à taxa de 6% ao ano, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, na ADI nº 2332/DF. Proposta de Revisão do Tema nº 126 do STJ, nos moldes do decidido na Adi nº 2332/DF, com a fixação da seguinte tese: “O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97”. Mister a adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para determinar as incidência das regras específicas para desapropriação. Recurso parcialmente provido.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido no agravo de instrumento pela Tribunal de origem (eDOC 5, p. 11)



    “Ainda, cumpre observar que o parágrafo 12° do artigo ~ o 100 da Sexta Carta Republicana, na forma da inovação constitucional da Emenda Constitucional n° 62 que, novamente, faz pouco caso ao direito adquirido ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, a exemplo do artigo 78 do ADCTCF (de eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal), não guarda incidência na hipótese, vez que não se trata de atualização de valores de requisitório já expedido, mas, de qualquer modo, se tal se sucedesse o malferimento à coisa julgada, que nada mais é do que o ato jurídico perfeito processual, que gera direito adquirido às partes mereceria consideração sob o viés incidental, de qualquer forma, como já se anotou, nem ao menos há subsunção de conceitos na hipótese, pelo qual o arrimo lançado é mero plus de ordem filosófica. 



    Finalizando, no tópico voltado a Lei n. 11.960/2009, nega-se a incidência da lei, assim como o eventual trato sucessivo pelo u 5:1 regime especial mantendo-se, portanto, os juros iniciais, assim como os critérios de correção monetária, não abalados pela lei nova, nem tampouco pelos efeitos da inconstitucionalidade. ”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente